Tribunal: TJMT
Processo: 1040335-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040335-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOCARMO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 419.716.201-49 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), SELETA FINANCEIRA GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 44.593.832/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À INCOERÊNCIA DE DADOS E AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie. Contudo, existem dados que não pertencem à autora, como seu RG, endereço, e-mail, e contato telefônico. Ainda, verifica-se a ausência de geolocalização.

4. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOCARMO MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada” n.o
1040335-69.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A
e
SELETA FINANCEIRA LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a autora e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando ter descoberto a existência de empréstimo consignado em seu nome, “
afirmando que não contratou novo empréstimo consignado, nem mesmo renovou qualquer outro que tenha em andamento, inclusive, com o objetivo de evitar empréstimos, seu benefício se encontrava bloqueado para este fim
”.

Informa que realizou reclamação administrativa, sendo informada nesta oportunidade que “
uma empresa iria entrar em contato, para que os valores fossem devolvidos e o empréstimo seria cancelado, sem custo
”.

Menciona que a empresa Seleta Financeira entrou em contato com a autora informando que ficou sabendo que ela possuía um empréstimo indevido, inclusive que havia sido realizado um depósito, em sua conta bancária, informando ainda que para cancelar o empréstimo, sem custo, a autora precisaria assinar um documento e pagar um boleto.

Cita que “
a atendente deixou claro e orientou como a autora deveria responder às perguntas telefônicas, para que ela pudesse gravar a ligação, e autorizar o cancelamento do empréstimo indevido
”.

Aponta que “
ao contrário das alegações da defesa, a autora não contratou empréstimo com esse banco, e não assinou qualquer contrato com essa empresa Seleta, sobre transferência de dívida, mas sim cancelamento de dívida
”.

No que tange à assinatura do pacto, defende ser os dados consignados fraudulentos “
e sequer fazem jus à autora, ao seu RG, à sua residência, ao seu contato telefônico e muito menos ao seu e-mail, constando endereço do estado de São Paulo
”.

Ademais, declara que “
a contratação mediante assinatura eletrônica e selfie, há necessidade de que o número de celular apareça no contrato, a fim de que seja verificada a geolocalização
”, sendo esta informação inexistente.

Reafirma que “
não reconhece a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, cujos descontos foram indevidamente realizados
”.

Diante do exposto, pugna a autora pelo provimento de seu recurso com a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, realizado de forma fraudulenta, bem como a condenação em danos morais e materiais (restituição em dobro).

Contrarrazoando o recurso interposto, a ré Banco Mercantil do Brasil S/A, defende inexistir vícios na contratação, sendo legais os contratos celebrados, informando ainda que o crédito requerido foi disponibilizado por meio de TED em conta de titularidade da apelante.

Menciona que a apelante celebrou e aceitou os contratos em comento, e teve ciência do número de parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, anuindo a todas as cláusulas contratuais.

Diante do exposto, considerando inexistir danos a serem indenizados, pugna a instituição bancária pelo desprovimento do apelo.

A parte ré Seleta Financeira Gestão e Administração LTDA ME, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada” n.o 1040335-69.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não de empréstimo bancário pela autora junto a ré Banco Mercantil, bem como transferência de dívida junto à ré Seleta Financeira Gestão e Administração.

Defende a autora não ter contratado produto algum junto à ré Banco Mercantil; bem como ser o contrato com a ré Seleta Financeira Gestão e Administração fraudulento, eis que foi ludibriada por seus colaboradores, que a informaram que se tratava de cancelamento de dívida, mas que efetivaram uma transferência de dívida.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, as instituições bancárias defendem, em resumo, a regularidade das contratações, a ciência prévia da autora quanto aos produtos contratados, e a inexistência de danos a serem indenizados.

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes que justificou nos descontos realizados do autor, julgou improcedente os pedidos iniciais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao caso, cumpre evidenciar que a autora, em seu recurso, questiona a legalidade da assinatura digital apresentada junto ao “Comprovante de Contratação de Crédito Consignado Digital”, enfatizando ser os dados consignados fraudulentos “
e sequer fazem jus à autora, ao seu RG, à sua residência, ao seu contato telefônico e muito menos ao seu e-mail, constando endereço do estado de São Paulo
”. Cita ainda acerca da inexistência de a geolocalização no documento de contratação.

Ao contrarrazoar o recurso, a instituição bancária se limita a mencionar que inexiste vício na contratação, que a apelante celebrou e aceitou os contratos em comento, que os contratos são válidos, bem como que o crédito requerido foi disponibilizado por meio de TED em conta de titularidade da apelante.

Em se tratando de contratação de empréstimo formalizado por meio digital, tem-se que a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento,
e-mail
, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

Contudo, como bem menciona a apelante, tanto no contrato quanto na assinatura digital apresentada, existem dados que não pertencem à autora, como seu RG, endereço,
e-mail
, e contato telefônico. Ainda, verifica-se a ausência de geolocalização.

Sobre o tema, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DE BANCO BRADESCO S/A - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE
-
FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA GEOLOCALIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO - FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. Extinção da ação, por ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, configurada.
Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie, sendo que o número de celular que consta no contrato pertence a outro Estado da federação, somado a ausência de geolocalização
.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
.
Restituição na forma simples
.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. Se uma das partes decaiu de parte mínima, a outra deve arcar com os ônus de sucumbência. (TJMT - N.U 1005455-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

É de se reconhecer, portanto, que as rés não provaram a regularidade das operações em questão, sendo o caso de declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

Portanto, sendo declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado pactuado de forma fraudulenta, como consectário, deve também ser declarado inexiste o contrato de transferência de dívida.

Assim, a falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
-
DANOS MORAIS
- CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida.
A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança
.
Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente
.
O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença
. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. (TJMT - N.U 1001102-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange os danos materiais, considerando os fatos narrados, estes são incidentes, devendo a instituição bancária ré ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, consoantes entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) -
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
. Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto. (TJMT - N.U 1001034-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço
. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição
. (TJMT - N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Por fim, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Dessa forma, deve ser declarado inexistentes os contratos discutidos nos autos; condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso; condenando as rés à restituição, de forma simples, dos valores debitados indevidamente dos benefícios previdenciários da autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; autorizando a compensação dos créditos liberados dos na conta da autora; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024